Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor das sociedades empresárias recorrentes.
2. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido.
3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade, conforme Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a real necessidade em obtê-lo, demonstrando sua situação econômica desfavorável, o que não ocorreu.
5. Negou-se provimento ao recurso.